Tribunal: TJMT
Processo: 1009340-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1009340-36.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Analisando a inicial da Ação de Reconhecimento de União Estável Pós-Mortem, que deu ensejo ao presente Conflito de Competência, constata-se que esta versa unicamente sobre matéria de direito privado (família), de forma que a competência para o processamento e julgamento do presente incidente é da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, II, “d” do Regimento Interno.
Ante o exposto, proceda-se a redistribuição do feito, na forma regimental.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora